Tribunal: TJMT
Processo: 0005257-09.2017.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005257-09.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE BARROS - CPF: 346.379.311-34 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -

PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR –

EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDO -
CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

"
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
" (REsp 1273643/ PR).

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça na demanda coletiva o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido por protesto interposto pelo Ministério Público, como é a hipótese dos autos, de modo que a sentença merece ser cassada e o processo ter normal prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005257-09.2017.8.11.0008

APELANTE: PAULO CESAR DE BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por

PAULO CESAR DE BARROS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos do cumprimento de sentença de nº
0005257-09.2017.8.11.0008, cód. 127801
-
movida em desfavor de
Banco do Brasil S/A.,

que reconheceu a prescrição da pretensão, e na forma do art. 487, II cdo CPC,
extinguindo o processo.

O apelante
defende a reforma da sentença, para afastar a prescrição, posto que
deve ser levado em consideração a in
terrupção na contagem do prazo prescricional, por meio de ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto.

Sustenta a legitimidade do Ministério Público para a propositura da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1148561-3, a fim de interromper o prazo de prescrição da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9.

Afirma que a medida cautelar de protesto foi proposta em 29.09.2014,

de modo que não ocorreu a prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 225969680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A parte autora/apelante ajuizou ação de cumprimento de sentença em face do banco apelado decorrente a sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor.

Devidamente intimada para efetuar o pagamento do crédito o banco apelado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentou a ocorrência da prescrição.

Após o devido processo legal os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, reconhecendo a existência da prescrição, extinguindo o processo.

Assim, cinge-se a controvérsia em aferir se a ação cautelar de protesto proposta pelo “Parquet” tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva

Pois bem.

Sabe-se que já se encontra pacificado, o entendimento de que o prazo prescricional para execução é de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito da ação coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.01.016798-9, pelo juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, ajuizada pelo IDEC.

Assim, considerando que a sentença executada transitou em julgado na data de
27/10/2009
, ter-se-ia que a pretensão do autor\apelante teria encontrado termo final em
27/10/2014.

Ocorre que, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em
26/09/2014
com a Medida Cautelar de Protesto com a finalidade de interromper a prescrição para que os poupadores ou seus sucessores promovessem a liquidação/execução da sentença proferida na referida Ação Civil Pública.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ocorrência da interrupção da aludida prescrição, conforme segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. AJUIZAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na demanda coletiva o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido por protesto interposto pelo Ministério Público. 3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp 1822430/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.
2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1739670 RS 2018/0106882-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Logo, com o ajuizamento pelo Ministério Público Federal, por dependência à ação civil pública, da referida ação cautelar de protesto, houve a interrupção do prazo prescricional para o exercício da ação de cumprimento individual da sentença coletiva, que passou a ser contado a partir do ato interruptivo de 26/09/2014, findando-se em 26/09/2019.

Portanto, considerando que o cumprimento de sentença foi ajuizado em agosto/2017 (id. 225969199- Pág. 1), constata-se que não havia sido consumada a prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.
O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.
(N.U 1007032-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM - CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1273643/ PR).
Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores.
(REsp nº 1.452.803 – PR) (N.U 0003698-17.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Dessa feita, o cumprimento de sentença está dentro do prazo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024